Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). PALAVRA DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. ANÁLISE DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). INCABÍVEL.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, especialmente quando coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos.
2. A confissão extrajudicial do réu, relatando que estava vendendo maconha a usuários de drogas, juntamente às demais circunstâncias fáticas e demais elementos constantes nos autos (apreensão de mais de 80g da droga, declaração judicial das testemunhas policiais, apreensão de balança de precisão e de quantia de dinheiro em espécie), comprovam a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343.2006, não havendo que se falar em absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Por consequência, incabível o pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD (consumo pessoal).
3. Recurso desprovido.